Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
II - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 100 CPC. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PROVA INEXISTENTE DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA.
III - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS VALORES AJUSTADOS EM PAGAMENTO A NOVA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REPACTUAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO BANCÁRIO. PEÇA VESTIBULAR MANIFESTAMENTE INEPTA. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. INTERESSE REVISIONAL MANIFESTO QUE EXIGE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 330 DO CPC. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA QUE DEVE CONSIDERAR O CONJUNTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR AMBOS OS CONTRATANTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO IMPRESCINDÍVEL DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PARTE AUTORA QUE DEVE SER INTIMADA A EMENDAR A PEÇA VESTIBULAR.
IV - RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça veiculada em contrarrazões (art. 100, caput, do CPC), à míngua de elementos argumentativos e de convicção hábeis a desautorizar a hipossuficiência financeira alegada pelo autor/apelante e reconhecida em decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
2. É manifesta a inépcia da peça vestibular que noticia a ocorrência de mudanças fáticas a impactar a capacidade financeira do autor, que anuncia sua atual impossibilidade de quitar as prestações ajustadas para quitação de empréstimo bancário e que não concluiu postulando por necessária repactuação da dívida, mas somente requer a limitação dos descontos à nova margem consignável. Requisitos essenciais não atendidos. Inobservância inaceitável das exigências postas no art. 330, § 2o, do CPC, que prevê, de forma expressa: “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. Vício insanável reconhecido de ofício. Sentença cassada.
3. Hipótese em que extremamente prejudicial seria ao autor acolher a simplória pretensão por ele deduzida, a qual se limita a tão-somente restringir os descontos ajustados em pagamento dos mútuos bancários contratados à sua nova margem consignável. De fato, sem que haja a necessária repactuação de todos os demais termos do contrato, permaneceria a obrigação de pagar a prestação pecuniária no valor originariamente ajustado, apenas não o seria integralmente por desconto em folha de pagamento. Logo, haveria o mutuário de complementar o que excedesse ao limite consignável, pagando-o diretamente ao banco credor. Se assim não fizesse, incorreria em estado de parcial inadimplemento e ficaria sujeito a todos os efeitos da mora.
4. Recursos conhecidos e julgados prejudicados. Sentença cassada, de ofício.